Tribunal: TJPA
Processo: 0811415-14.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811415-14.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: SAO RAIMUNDO MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA - ME, TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811415-14.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0001228-11.1999.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S/A

AGRAVADOS (A): SAO RAIMUNDO MINERACAO E AGROPECUARIA LTDA e TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE AERONAVE. AUSÊNCIA DE LICITANTES EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob fundamento de perda superveniente do objeto, em execução de título extrajudicial promovida por instituição financeira.

2. A decisão agravada considerou prejudicado o agravo de instrumento após juízo de retratação na origem que manteve a penhora sobre aeronave, porém de forma expressamente condicionada a ulterior deliberação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo de retratação precário e condicionado implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) saber se a ausência de licitantes em hasta pública autoriza o levantamento da penhora regularmente constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O juízo de retratação exercido na origem não foi definitivo, pois condicionou a manutenção da penhora ao julgamento do recurso, inexistindo esvaziamento do interesse recursal. Configurado
error in procedendo
na decisão monocrática que reconheceu a perda do objeto.

5. Presentes os pressupostos do art. 1.013, § 3º, do CPC, impõe-se o julgamento imediato do agravo de instrumento, por aplicação da teoria da causa madura.

6. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sendo a penhora instrumento de garantia da efetividade jurisdicional.

7. A simples ausência de arrematantes em hasta pública não constitui hipótese legal de desconstituição da penhora, autorizando apenas a renovação do ato expropriatório.

8. A jurisprudência do STJ repudia o levantamento da constrição fora das hipóteses previstas nos arts. 847, 848 e 851 do CPC, preservando a máxima utilidade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e provido para cassar a decisão monocrática. Agravo de instrumento julgado de imediato e provido para restabelecer integralmente a penhora e determinar o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento: 1. O juízo de retratação condicionado e precário não enseja perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. A ausência de licitantes em hasta pública não autoriza o levantamento da penhora regularmente constituída, devendo ser renovados os atos expropriatórios para assegurar a efetividade da execução.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e dar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
em face da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ele manejado, julgando-o prejudicado em virtude de suposta perda superveniente do objeto, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra
SÃO RAIMUNDO MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA – ME e TOMAZ DE AQUINO PINHEIRO.

A controvérsia de fundo teve origem na lide executiva, que visa à satisfação de um crédito institucional. No curso do trâmite processual, o juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória determinando a exclusão da constrição judicial que recaía sobre uma aeronave dada em garantia, fundamentando sua deliberação no simples fato de não terem comparecido interessados na hasta pública designada. Opostos embargos de declaração pelo exequente com o fito de sanar erro de procedimento e restabelecer a penhora, o juízo
a quo
negou-lhes provimento, pontuando que a via adequada para a reforma seria o agravo de instrumento.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o correspondente Agravo de Instrumento, defendendo que a mera ausência de licitantes não autoriza a liberação da garantia e postulando a designação de nova praça, com fulcro no princípio de que a execução se realiza no interesse do credor.

Em ato contínuo, ciente da interposição do recurso, o magistrado de origem exerceu juízo de retratação (Id. 133516442 do processo de origem) com esteio no artigo 1.018 do Código de Processo Civil, reconsiderando a decisão para determinar a manutenção da penhora sobre a aeronave, porém, estabelecendo expressamente que tal manutenção perduraria apenas até ulterior deliberação em sede recursal.

Os autos foram então conclusos ao Desembargador Relator antecessor, que prolatou a decisão monocrática (Id. 26254367) ora agravada. O referido
decisum
não conheceu do Agravo de Instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, sob a fundamentação central de que o juízo de primeiro grau havia reconsiderado a decisão agravada e determinado a manutenção da constrição, o que ensejaria a perda superveniente do interesse recursal e do objeto do recurso.

Em face dessa deliberação, o Banpará interpôs o presente Agravo Interno (Id. 26369481), argumentando, em síntese, que a retratação operada na origem não foi definitiva, mas sim precária e condicionada ao julgamento do próprio agravo de instrumento. Sustenta que a decretação de perda do objeto consubstancia grave equívoco, porquanto a falta de exame de mérito do recurso instrumental implicará o retorno da eficácia da decisão que excluiu a penhora, trazendo prejuízos ao erário e esvaziando a finalidade executiva. Requer, ao fim, a reforma da decisão monocrática para o regular processamento do agravo, pugnando ainda pela inaplicabilidade da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

As partes agravadas foram devidamente intimadas, mas deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contrarrazões, conforme atesta a certidão exarada nos autos (Id. 27005550).

Por fim, os autos foram redistribuídos, vindos a esta Relatora.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O cerne da devolutividade delineada neste Agravo Interno reside na perquirição acerca da devida, ou não, decretação de perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em virtude do juízo de retratação exercido pela instância de origem.

Do Agravo Interno e do
Error in Procedendo

Conforme já adiantado, o recurso de Agravo Interno merece total provimento, impondo-se a cassação do
decisum
monocrático proferido anteriormente. A decisão prolatada na origem, que fundamentou o reconhecimento da suposta perda de objeto, consubstanciou verdadeiro juízo de retratação precário e condicional, moldado nos contornos do aguardo do provimento jurisdicional de segunda instância. O magistrado prolator asseverou, de forma textual, que reconsiderava a decisão para determinar a manutenção da penhora "até ulterior deliberação em sede recursal".

Nesse diapasão, resta evidenciado que a deliberação pretérita não ostenta o condão de esvaziar, de forma perene e definitiva, o interesse recursal do agravante. A manutenção do decreto de não conhecimento do agravo de instrumento, provocaria um vácuo decisório que fatalmente conduziria ao restabelecimento da ordem de levantamento da constrição, prejudicando sobremaneira a efetividade da tutela executiva.

Logo, o interesse recursal do Banco Agravante permaneceu hígido, sendo imperativo o reconhecimento do
error in procedendo
e a cassação da decisão monocrática.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo Interno para cassar a decisão monocrática agravada.

Do Julgamento Imediato do Agravo de Instrumento (Causa Madura)

Uma vez cassada a decisão que obstou o conhecimento do recurso principal, e considerando que os autos estão devidamente instruídos com todos os elementos necessários à análise da controvérsia, passo ao julgamento imediato do mérito do Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 1.013, § 3º, e 1.021, § 3º, do CPC, e em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Do Mérito do Agravo de Instrumento

O cerne do Agravo de Instrumento reside na legalidade da decisão de primeiro grau que extirpou a penhora sobre aeronave dada em garantia em razão do mero desinteresse de arrematantes em hasta pública.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a decisão não merece prosperar.

É consabido que o processo de execução gravita em torno do princípio da máxima utilidade para o credor, insculpido no caput do artigo 797 do Código de Processo Civil. A constrição de bens do patrimônio do devedor constitui instrumento
sine qua non
para a concretização desse postulado, não se admitindo seu levantamento por circunstâncias alheias às restritas hipóteses legais de impenhorabilidade ou substituição idônea.

A ausência circunstancial de licitantes em leilão não macula a higidez da garantia e tampouco possui a envergadura jurídica de autorizar,
ex officio
, a desconstituição de uma penhora validamente perfectibilizada, mormente quando se trata do único bem apto a garantir o juízo e não há pleito do executado demonstrando meio menos gravoso e igualmente eficaz.

O entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça é incisivo no sentido de repudiar tal prática, consolidando a premissa de que a inexitosa tentativa de alienação judicial não enseja a liberação do bem. A Corte Superior entende que o insucesso da hasta pública é uma intercorrência processual que autoriza a repetição do ato expropriatório, e não a desconstituição da garantia, sob pena de violação direta ao interesse do credor.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PENHORA. HIPÓTESES. INOBSERVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 25/7/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/6/2022 e atribuído ao gabinete em 23/9/2022.
2. O propósito recursal consiste em decidir se: (i) a constrição deferida, na hipótese dos autos, trata-se de ampliação da penhora ou segunda penhora; e (ii) é necessário dar oportunidade ao devedor para se manifestar sobre o respectivo pedido
.3. De acordo com o art. 874, II, do CPC/15, após a avaliação e diante do pedido de uma das partes, o juiz, depois de ouvida a parte contrária, poderá ampliar ou transferir a penhora para outros mais valiosos, se o valor dos bens penhorados foi inferior ao valor do crédito.4. Segundo entendimento desta Corte Superior, a determinação judicial para ampliação ou reforço da penhora deve ser precedida da avaliação do bem já penhorado, pois somente após tal providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade da medida. Todavia, quando é notório que o valor do débito executado supera o do bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem a prévia avaliação do bem já constrito. Precedentes.5. O art. 851 do CPC/15, por sua vez, prevê a possibilidade de se realizar uma segunda penhora no processo, desde que: (i) a primeira penhora tenha sido anulada; (ii) executados os bens da primeira penhora o valor obtido com a alienação não for suficiente para o pagamento do crédito executado; ou (iii) o exequente desista da primeira penhora em razão de serem litigiosos os bens ou por já estarem submetidos a constrição judicial.
6. Ainda que se confira ao rol do art. 851 do CPC/15 o caráter meramente exemplificativo, outras situações que comportem a realização de uma segunda penhora, devidamente avaliadas na hipótese, deverão importar, necessariamente, na insubsistência da penhora anterior.
Precedente.7. Os arts. 847 e 848 do CPC/15, por outro lado, tratam das hipóteses em que as partes podem requerer a substituição da penhora, a qual, como o próprio nome sugere, pressupõe o desfazimento da constrição judicial anterior, com a liberação do bem penhorado, para, então, incidir sobre outro bem, indicado pelo credor ou devedor. Precedente.8. Assim como o art. 874 do CPC/15 condiciona a ampliação da penhora à manifestação das partes, o art. 853 do CPC/15 prevê expressamente que, quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas na Subseção que cuida das modificações da penhora, tal como para a realização de uma segunda penhora ou para substituição da penhora, cabe ao juiz intimar a parte contrária para se manifestar, no prazo de 3 dias, antes de decidir.9. Hipótese dos autos em que é possível concluir que foi deferida, ao invés da substituição ou do reforço de penhora, uma segunda penhora, porque, além de a penhora anterior não ter sido desfeita, inexiste avaliação judicial, assim como não se verifica ser a hipótese de notoriedade da insuficiência do bem constrito a permitir que o juiz defira a ampliação da penhora independentemente de avaliação judicial, nos termos da jurisprudência desta Corte, considerando que o próprio Tribunal de origem reconhece que não é possível saber se a primeira penhora será, ou não, suficiente para satisfação do débito executado.10. Ademais, por se tratar de uma segunda penhora, é imprescindível que, para o seu deferimento, esteja caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 851 do CPC/15 ou que a penhora anterior, por alguma razão, seja considerada insubsistente, o que, no entanto, segundo a moldura fática delineada pelas instâncias de origem - imutável por força do óbice da Súmula 7/STJ -, não foi observado no particular.11. Não bastasse, os devedores não foram intimados para se manifestarem acerca do pedido de segunda penhora, em evidente afronta à norma contida no art. 853 do CPC/15, razão pela qual faz-se necessária a decretação de nulidade do acórdão recorrido e da decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a segunda penhora, a fim de que (i) os executados/recorrentes sejam intimados do pedido de segunda penhora; e (ii) na apreciação do pedido seja observado o preenchimento de uma das hipóteses do art. 851 do CPC/15.12. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

(STJ - REsp: 2024164 PR 2022/0276626-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 845, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE EXISTÊNCIA. PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA EFETUAR A CONSTRIÇÃO.
EFEITOS PROCESSUAIS DA PENHORA IMEDIATOS. PREFERÊNCIA. SATISFAÇÃO DO EXEQUENTE.
PREQUESTIONAMENTO. DEMAIS DISPOSITIVOS. NÃO VERIFICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 14/10/1998, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 4/2/2020 e concluso ao gabinete em 22/8/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se a lavratura do termo de penhora de veículo automotor deve ser condicionada à sua localização, ainda que apresentada certidão de sua existência, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC/15. 3. Dispõe o art. 839 do CPC/15 que a penhora considerar-se-á feita mediante a apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto se as diligências forem concluídas no mesmo dia. A regra, portanto, é que a penhora se concretiza por meio dos atos de individualização e apreensão do bem que, posteriormente, será depositado. 4. Não obstante, o Código de Processo Civil apresenta exceções à necessária apreensão do bem para a formalização da penhora: é o que prevê o CPC/15 acerca da penhora de dinheiro (art. 854), de bem imóvel e de veículo automotor (art. 845, § 1º). 5. Por força do art. 845, § 1º, do CPC/15, independentemente do local em que estiverem situados os bens, a penhora será realizada por termo nos autos quando se tratar de veículo automotor e for apresentada certidão que ateste a sua existência. 6. Quando requerida a penhora de veículo automotor por interesse do exequente, dispensa-se a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando, para tanto, que seja apresentada certidão que ateste a sua existência, nos termos do art. 845, § 1º, do CPC/15.
7. Entendimento que privilegia os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como assegura a produção imediata dos efeitos processuais decorrentes da penhora, como a garantia do direito de preferência (art. 797, caput, CPC/15), e reduz os riscos de ocultação de bens quando verificado hiato entre a lavratura do termo nos autos, a apreensão e a posterior entrega ao depositário
. 8. Hipótese em que o acórdão recorrido condicionou a penhora de veículo automotor dos recorridos/executados à localização do referido bem, sob o fundamento de que a penhora de bens móveis pressupõe a imediata apreensão e a transferência de sua posse para o depositário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a localização do veículo automotor como requisito indispensável à penhora, desde que sejam apresentadas as certidões do bem, na forma do art. 845, § 1º, do CPC/15.

(STJ - REsp: 2016739 PR 2022/0235223-5, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)”
(nossos grifos)

Na mesma esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), alinhado à orientação superior, prestigia a efetividade do processo executivo, rechaçando medidas que fragilizem a garantia do juízo sem amparo legal estrito.

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE PROPOSTA PARCELADA. INOBSERVÂNCIA AO EDITAL E DESCONSIDERAÇÃO DE PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS. NULIDADE DA ARREMATAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação da proposta no valor de R$ 600.000,00, inferior à avaliação de R$ 1.200.000,00, viola o edital da hasta pública, que previa arrematação igual ou superior ao valor da avaliação, afrontando o art. 886, § 1º, do CPC.

A proposta homologada não representa a mais vantajosa constante nos autos, havendo outra oferta registrada anteriormente com valor superior, o que impõe a nulidade do ato por violação aos princípios da isonomia, publicidade e utilidade da execução.

A realização de leilão presencial durante suspensão de expediente forense comprometeu a competitividade do certame, reduzindo a transparência e o alcance de potenciais licitantes, em prejuízo do exequente.

A alienação judicial deve observar a boa-fé objetiva (art. 422, CC), a função social da execução (art. 797, CPC) e o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), o que não se verificou no caso concreto.

A manutenção da arrematação configura risco de dano irreparável ao credor, ao frustrar a maximização do valor arrecadado e o cumprimento do crédito exequendo, justificando a medida liminar para nova hasta pública
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A homologação de proposta de arrematação inferior ao valor da avaliação e em desacordo com o edital configura nulidade do ato judicial.

A ausência de apreciação de proposta mais vantajosa registrada nos autos afronta os princípios da publicidade, isonomia e máxima utilidade da execução.

A expropriação de bens em processo executivo deve observar rigorosamente a legalidade, a boa-fé objetiva e a máxima eficiência arrecadatória.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08052837220218140000 30970423, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/10/2025, 2ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. NOMEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DESOBEDIÊNCIA A ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. BENS OFERTADOS EM OUTRAS COMARCAS.
EXECUÇÃO ONEROSA AOS AGRAVADOS. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO.
IMPROVIMENTO. 1. A garantia do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 475-J, § 1º, do CPC.
2. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula nº 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável.
3. Não restando garantido o juízo, ante a inobservação, de forma desarrazoada e imotivada, da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, é legítima a rejeição a impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de pressuposto de admissibilidade, ainda mais quando os bens indicados são inoperantes por se encontrarem localizados em comarcas diversas da que tramita a execução, motivo porque mantém-se a decisão agravada, em homenagem ao princípio da efetividade do processo. 4. Eventual correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem ser sanados a qualquer tempo, sem ofensa à coisa julgada. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJ-PA - Agravo de Instrumento: 00547471120158140000 9999153096, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/10/2015, 5ª Camara Civel Isolada)”
(nossos grifos)

Destarte, a reforma da decisão de origem é medida que se impõe, garantindo-se a manutenção definitiva da penhora sobre a aeronave e autorizando-se o prosseguimento da marcha executiva, com a designação de novos atos tendentes à expropriação judicial da garantia, prestigiando-se a segurança jurídica e a utilidade da jurisdição.

Ante o exposto:

a)
Dou provimento ao Agravo Interno
para cassar a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

b)
Prosseguindo na análise, com base na Teoria da Causa Madura,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão de primeiro grau, determinando a manutenção da constrição judicial sobre a aeronave objeto da demanda e o regular prosseguimento da ação de execução
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026